Tribunal: CARF
Processo: 13981.720106/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.720106/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.895 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE MOVEIS ROTTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE. CANCELAMENTO POSTERIOR AO
DESPACHO DECISÓRIO.
O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, o
Pedido Eletrônico de Reembolso e a Declaração de Compensação somente
poderão ser cancelados pelo contribuinte caso se encontrem pendentes de
decisão administrativa à data de apresentação do Pedido de Cancelamento.
O Cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.888, de 25 de fevereiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13981.720077/2011-14, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.720106/2011-30
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720106/2011-30

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos reproduzo, em parte, o relatório que consta no
Acórdão da DRJ:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, acima
identificado, contra o despacho decisório eletrônico que indeferiu integralmente o
Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos do mercado externo.
A DRF, por meio do despacho decisório eletrônico, indeferiu na íntegra o citado PER
em razão da duplicidade com PER anterior.
A ciência do indeferimento do PER foi dada ao contribuinte e, este apresentou sua
manifestação de inconformidade, juntando Dacons retificadores, dentre outros
documentos (contrato e procuração). Na manifestação de inconformidade o sujeito
passivo apresenta, em resumo, os seguintes argumentos:
1) por conta da demora na análise do PER originário ingressou com Mandado de
Segurança para análise de seus PERs (vários períodos);
2) formulou PER originário de créditos calculados em relação às vendas ao mercado
externo (que se encontra em outro processo);
3) a autoridade administrativa indeferiu tal pedido pelo fato de que nos Dacons
(originais) o sujeito passivo apenas declarou valores de receitas para o mercado interno,
dessa forma não analisou o mérito;
4) alega erro material, pois de fato cometeu o equívoco ao informar nos Dacons créditos
vinculados apenas no mercado interno, e que não teria efetuado o rateio proporcional
dos créditos no mercado externo;
5) visando sanar seu equívoco o sujeito passivo apresentou Dacons retificadores;
6) após efetuou novo pedido de ressarcimento (novo PER), que se encontra em
discussão nestes autos, e efetuou pedido de cancelamento do PER originário, para que
não houvesse duplicidade de pedidos;
7) contudo o Fisco indeferiu o pedido de cancelamento, pois o PER originário já havia
sido objeto de decisão administrativa;
8) após recebeu o despacho decisório ora combatido que indeferiu o novo PER, por
haver duplicidade de pedido;
9) para ele a melhor maneira de resolver o problema era enviar um novo PER e cancelar
o anterior, e se tivesse optado por retificar o PER originário e não transmitir o novo
PER não seria possível porque já havia sido objeto de despacho decisório, portanto não
pode ser penalizada pela autoridade administrativa, pois esta se baseou apenas em
aspectos meramente formais para indeferir seu pleito, e se o pedido de cancelamento
fosse deferido não haveria duplicidade, portanto é totalmente procedente seu novo PER,
e que o despacho decisório merece reforma;
10) requer que os autos deste processo sejam baixados em diligência para que se analise
o seu direito creditório (mérito);
11) requer que as intimações recaiam na pessoa de seu procurador.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ como improcedente.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso voluntário, no qual
alega resumidamente:
- impetrou MS a fim de forçar a análise do pedido de ressarcimento dos créditos
pela demora de análise do fisco, prazo máximo de 360 dias;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720106/2011-30

- não foi intimada a esclarecer fatos ou apresentar documentos em relação ao
despacho decisório que indeferiu o crédito, por erro material;
- cometeu equívoco ao informar no Dacon apenas os créditos em relação ao
mercado interno, sem efetuar o rateio proporcional dos créditos das receitas auferidas de
exportação;
- não existe óbice a realização de novo pedido de ressarcimento;
- para 4 pedidos somente pediu o cancelamento do PER originário após tomar
ciência do despacho decisório que o indeferiu, porque acreditava que o novo PER substituiria o
primeiro;
- para 4 outros pedidos solicitou o cancelamento do PER originário antes de
transmitir o novo PER para evitar duplicidade;
- ofensa ao princípio da verdade real e ampla defesa, necessidade de realização de
diligência.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
O pedido de ressarcimento que consta dos autos, PER no 20500.71261.171210.1.1.08-
8098 (02), foi indeferido por ter sido identificado pedido em duplicidade, no
30030.40771.290509.1.1.08-4715 (01) para o período de apuração do 3o trimestre de
2008 .
Pode ser verificado no número dos PERs que o primeiro foi transmitido em (01)
29/05/2009 e o segundo em (02) 17/12/2010.
O Per inicial (01) consta no processo no 10925.720304/2010-07, com despacho
decisório emitido em 03/02/2011. Em 29/10/2010 ele foi selecionado para análise
manual, conforme pode ser visto na tela do sistema SIEF incluída no acórdão de piso:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720106/2011-30

O pedido de cancelamento, n°08564.88339.200411.1.8.08-2996, do PER inicial (01) foi
transmitido em 20/04/2011, ou seja, após o despacho decisório e também após a
transmissão do segundo PER (02).
Em síntese, os fatos ocorreram na seguinte ordem:
Transmitiu o PER (01) final 4715 em 29/05/2009 para o 3o Trimestre de 2008;
O PER (01) foi selecionado para análise manual em 29/10/2010;
Transmitiu retificação do DACON em 16/12/2010;
Transmitiu novo PER (02) final 8098 em 17/12/2010 para o 3o Trimestre de 2008;
O despacho decisório do PER (01) foi emitido em 03/02/2011;
Em 20/04/2011 solicitou o cancelamento do PER (01);
Em 27/07/2011 tomou ciência do despacho decisório relativo ao PER (02).
A partir das informações acima é possível confirmar que à época da emissão do
primeiro despacho decisório haviam duas PER para o mesmo período. Veja que não se
tratava de retificação de PER que poderia, em tese, significar que a fiscalização não
considerou a retificadora. Correto foi o despacho decisório que analisou o primeiro
PER, já que os dois eram válidos, e quando foi analisar o segundo PER (02) verificou
que havia duplicidade.
Dentre as possíveis ações, a contribuinte deveria ter o retificado o PER (01), dentro do
prazo, ou apresentado manifestação de inconformidade ao despacho decisório que
indeferiu o PER (01) e não ter transmitido novo PER (02) como fez.
Também poderia ter cancelado o PER (01), antes do despacho decisório e antes de ser
selecionado para análise pela fiscalização, e ter transmitido novo PER(02). No entanto,
optou por transmitir novo PER(02), sem cancelar o anterior.
2.3 - Pedido de Cancelamento O Pedido de Cancelamento, gerado a partir do
Programa PER/DCOMP, é o documento a ser encaminhado à RFB pelo
contribuinte que deseje desistir de um Pedido Eletrônico de Restituição, de um
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou de um Pedido de Reembolso já
encaminhado à RFB, bem assim cancelar uma Declaração de Compensação já
encaminhada à RFB, sejam eles gerados pela versão atual do Programa
PER/DCOMP ou por uma das versões anteriores do Programa.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720106/2011-30

O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, o
Pedido Eletrônico de Reembolso e a Declaração de Compensação somente
poderão ser cancelados pelo contribuinte caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data de apresentação do Pedido de Cancelamento.
O Cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
O contribuinte será cientificado pela autoridade competente da RFB sobre o
deferimento ou indeferimento de seu Pedido de Cancelamento. [...]
Ficha Dados Iniciais [...]
13) No do PER/DCOMP a Cancelar: Esse campo deverá ser preenchido com o
número do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, do Pedido Eletrônico de
Restituição ou da Declaração de Compensação original que o contribuinte deseja
cancelar, independentemente de já tê-lo retificado anteriormente. [...]
Atenção! O Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou a Declaração de Compensação somente poderá ser cancelado
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento
do Pedido de Cancelamento. [...] (informações do sítio da RFB na internet)

O DACON que a recorrente alega ter retificado, quando percebeu seu erro no
preenchimento, não foi analisado pela fiscalização, quando da emissão do despacho
decisório PER (01), já que foi posterior a seleção manual. Esse seria mais um motivo
para que apresentasse manifestação de inconformidade a esse despacho, demonstrando
seu erro no preenchimento.
O art. 74 da Lei no 9.430/1996 remete a Receita Federal do Brasil a competência para
disciplinar a apreciação dos processos de restituição, ressarcimento e compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) [...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720106/2011-30

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051,
de 2004)
O art. 74 também deixa claro que não poderá ser objeto de compensação, mediante
entrega de declaração de compensação, o valor pedido e que já tenha sido indeferido
pela autoridade competente, ainda que pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
É evidente que aqui o dispositivo se refere ao rito do processo administrativo fiscal,
disposto no Decreto no 70.235/72, que prevê o julgamento em duas instâncias
administrativas, as Delegacias de Julgamento da RFB e o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) do Ministério da Economia.
O disciplinamento previsto no §14 encontrava-se na IN RFB no 900/2008, que
disciplinava a restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa. [...]
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à
Declaração de Compensação. [...]
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido
de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Também
encontra-se
no
art.
74
que
do
indeferimento
de
pedido
de
ressarcimento/restituição cabe manifestação de inconformidade e recurso administrativo
aos órgãos julgados de Administração Pública.
Ou seja, o caminho determinado em Lei para ser seguido pelo contribuinte que vê seu
PER indeferido é a manifestação de inconformidade em 1a instância e o Recurso
Voluntário em 2a instância, conforme rito previsto no Decreto no 70.235/72.
E a DRJ demonstrou no acórdão de piso, a razão para que fosse efetuado o
procedimento da maneira correta:
Como se vê nas normas acima, após decisão administrativa em relação ao PER
originário (processo no 10925.720304/2010-07) o requerente deveria ter
apresentado manifestação de inconformidade contra o indeferimento do direito
creditório no mesmo, e não ter efetuado novo PER (novo processo) e pedido o
cancelamento do PER originário.
Agindo dessa forma o requerente, por via indevida, está a abrir um novo
contraditório sobre o mesmo direito creditório, após precluído o prazo para
apresentação da manifestação de inconformidade em relação ao PER originário,
motivo pelo qual a IN, acima transcrita, não permite a apresentação retificação e
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720106/2011-30

cancelamento após intimação, ou após decisão administrativa já emitida. Caso
fosse permitido tal "artifício", não haveria sentido algum a norma legal
prescrever um prazo para a apresentação da manifestação de inconformidade,
pois o sujeito passivo poderia a seu bel prazer criar meios de burlá-lo.
E a DRJ também analisa as datas de apresentação dos pedidos, para todos os processos
da empresa:
Na verdade o sujeito passivo não relata os fatos pela ordem cronológica, como se
verá a seguir (não há boa-fé), mas irei retratar no quadro abaixo as informações
dos oitos processos co-relacionados que estão em julgamento nesta sessão e que
tratam dos créditos do PIS e da Cofins dos 3o e 4o trimestres de 2008 e dos 1o e 2
o trimestres de 2009:

1) O MS foi distribuído em 29/09/2010, entretanto seus PER não tinham
coerência com os Dacons, o que, a meu ver, já denota má-fé pela análises a
seguir. Veja que a decisão do MS só poderia estar tratando dos PERs originários,
pois as data dos novos PERs são posteriores e ele;
2) O sujeito passivo retificou seus Dacons na mesma data, ou em datas próximas
(comparação colunas "B" x "D") às da apresentação do novos PERs, ou seja,
sabia do erro cometido antes da apresentação dos mesmos. Para 4 dos períodos
acima ele sabia disso antes mesmo da emissão do despacho decisório
(comparação coluna "G" e "D"), para outros poucos dias após, mas sempre o
pedido de cancelamento foi em data posterior a do despacho;
3) Após, de regra, mais de 560 (em alguns casos chegou a 715 dias) dias (coluna
"C") da entrega dos PERs originários, o sujeito passivo apresentou os novos
PERs. Em nenhum deles o valor do PER originário confere com o do novo PER;
4) Em metade do casos (coluna "F") havia dois PERs concomitantes para o
mesmo período e crédito (duplicidade, sem falarmos na emissão da data do
despacho decisório), por um período igual ou superior a 120 dias e;
5) Em todos os casos o despacho decisório foi emitido muito tempo antes dos
pedidos de cancelamentos (coluna "H").
O MS trata dos PERs originários, mas o sujeito passivo peticionou em todos os
processos dos novos PERs que recebesse atualização pela Selic (que também não
é devida no caso de créditos das contribuições, por expressa previsão legal
negativa), por conta da demora (como se vê acima, o requerente também seria
responsável pela demora):
Igualmente requer que o saldo do crédito que for reconhecido à Recorrente seja
acrescido da taxa SELIC, incidente sobre o valor do crédito a partir de 360 dias
da data do protocolo do pedido de ressarcimento ou desde a ilegítima resistência
à fruição do crédito (glosa), o que ocorrer primeiro, considerando o teor da
NOTA/PGFN/CRJ/No 775/2014.
O raciocínio ali exposto, destinado à correção dos créditos de IPI, é
perfeitamente aplicável aos créditos de PIS tratados no presente processo, eis que
há ilegítima oposição ao aproveitamento destes por parte do fisco.
Entretanto a sentença do MS (distribuído em 29/09/2010) que trata dos PER
originários também não concedeu nada a respeito da Selic ao sujeito passivo:
II - FUNDAMENTAÇÃO:
II.1. Da perda de objeto.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720106/2011-30

Considerando a informação trazida aos autos pela Autoridade Impetrada no
sentido de que houve a análise de todos os PER/DCOMPs, os quais, inclusive
restaram indeferidos por ausência de previsão legal (evento 12 - INF3, p. 15),
corroborada pela manifestação da Impetrante no sentido de perda de objeto da
presente demanda (evento no 26), resta evidente que a presente impetração
perdeu o seu objeto, tendo em vista a obtenção do pleito na via administrativa.
Cumpre destacar que a hipótese configurada nos autos não importa em
reconhecimento de ausência de interesse de agir do Impetrante, uma vez que
quando do ajuizamento do presente mandamus o provimento requerido se
mostrava útil e necessário, diante da inércia administrativa em apreciar os
pedidos de ressarcimento, os quais ficaram sem movimentação até a data da
impetração.
Da mesma forma, no que tange ao pleito relativo à incidência da SELIC sobre os
créditos a serem ressarcidos, considerando o indeferimento dos pedidos de
restituição na via administrativa, a impetração também perdeu o objeto nesse
aspecto.
III - DISPOSITIVO:
Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art.
267, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a manifesta perda do
objeto da presente impetração.
Além do constatado acima, nos pedidos de restituição, ressarcimento e
compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar
a certeza e liquidez do valor pleiteado é do requerente e não do Fisco.
Tanto em manifestação, quanto em recurso voluntário a recorrente não apresenta provas
do alegado direito ao crédito, e não apresenta motivação para a realização de diligência,
contrariando as disposições do Decreto no 70.235/72.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito nego-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.895 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13981.720106/2011-30

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital